Tribunal: TJSP
Processo: 2026111-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Constituição de servidão de passagem – Recurso contra a decisão que a suspensão da perícia provisória no imóvel até que fosse operada a citação da parte contrária e providenciada a documentação solicitada – Diante da realização da perícia técnica e do deferimento da imissão da posse provisória, operou-se a perda superveniente do interesse recursal – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Constituição de servidão de passagem – Recurso contra a decisão que a suspensão da perícia provisória no imóvel até que fosse operada a citação da parte contrária e providenciada a documentação solicitada – Diante da realização da perícia técnica e do deferimento da imissão da posse provisória, operou-se a perda superveniente do interesse recursal – Recurso prejudicado.